Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732864-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID 41225978 apresentada nos autos do agravo de instrumento interposto por IVANILDE SILVA LIMA e OUTROS contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, na tutela cautelar antecedente n.o 0707772-15.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar visando impedir qualquer ato demolitório nas edificações existentes no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, Gama-DF (ID 105489753, origem). O petitório em questão almeja: A orientação dessa Colenda 2a Turma Cível do TJDFT, sobre as mudanças trazidas ao caso concreto, na sua origem em Primeiro Grau, em razão da decisão de 31/10/2022, na ADF 828, que determinou a criação de comissões de conflitos fundiários, antes de quaisquer decisões que envolvam reintegração de posse ou despejo coletivo, de pessoas vulneráveis, que se trata in casu. A verificação da situação ora posta, em observância ao teor da decisão inserta em 31/10/2022 na ADPF no 828, e sua tramitação como prevê a Legislação e Regimento pertinentes, com a posterior informação das providências cabíveis, ao Juízo de Primeiro Grau, onde tramita o processo de referência (0707772-15.2021.8.07.0018). Em que pese o exposto, nada há a prover. Isso porque os recursos interpostos (agravo de instrumento e agravo interno) foram devidamente julgados, assim como os subsequentes embargos declaratórios, restando exaurida a competência desta 2a Turma Cível. Registre-se, ademais, a impossibilidade de receber a petição protocolizada como novos embargos declaratórios, uma vez transcorrido o prazo legal para a sua oposição (conforme certidão de ID 40479826). Deve a pretensão, assim, ser dirigida ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator